Tribunal: TJBA
Processo: 8013312-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013312-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: EDNA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLA IZABELE ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
. COBRANÇA COM BASE EM TOI-TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela COELBA contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança por suposto consumo irregular e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A consumidora alegou substituição unilateral do medidor, seguida de fatura com valor elevado e corte indevido de energia elétrica, apesar da regularidade nos pagamentos posteriores.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de prova técnica que justificasse o TOI e a interrupção do serviço, acolhendo parcialmente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral, desacompanhado de prova técnica;
(ii) saber se é legítima a interrupção do serviço essencial diante de débito controvertido e ausência de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI, lavrado unilateralmente, possui presunção apenas relativa e exige prova técnica para gerar efeitos jurídicos contra o consumidor.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir contraditório e elementos robustos para validação da cobrança decorrente de suposta fraude ou irregularidade.

A interrupção do fornecimento de energia, serviço público essencial, sem prova da inadimplência, configura prática abusiva nos termos do art. 39 do CDC.

O dano moral restou caracterizado diante da exposição pública da consumidora, mesmo adimplente, e os critérios de razoabilidade foram observados na fixação do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança baseada exclusivamente em TOI unilateral não se sustenta sem produção de prova técnica em juízo."
"2. É indevida a interrupção de serviço público essencial em razão de débito controvertido, especialmente se inexistente inadimplemento."
"3. O corte injustificado de energia elétrica caracteriza dano moral, passível de indenização."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.